Tribunal: TJPA
Processo: 0000921-48.2015.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000921-48.2015.8.14.0072

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO GUEDES DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO. PARCELA DENOMINADA ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 E ARTIGO 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMATIVAS RECONHECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.231/PA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA A PARTIR DO PRONUNCIAMENTO DA CORTE MÁXIMA. JULGADO INAPLICÁVEL AO CASO EM QUESTÃO, UMA VEZ QUE O TÍTULO JUDICIAL QUE ASSEGUROU A VANTAGEM EM FAVOR DO CASTRENSE TRANSITOU EM PERÍODO ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO. DESMEMBRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. RELAÇÃO ORIUNDA ENTRE CAUSÍDICO E CLIENTE SEM RELEVÂNCIA PARA A FAZENDA PUBLICA. PARCIAL REFORMA NESSE PONTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia que, nos

autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, proc. nº

0000921-48.2015.8.14.0072, aforada por FRANCISCO GUEDES DE BRITO, homologou por sentença os cálculos apresentados pelo apelado.

Em suas razões (id. 2799126, págs. 01/23), aduz o apelante que o apelado ajuizou ação ordinária alegando, em suma, que é militar lotado no interior deste Estado e que possui direito a vantagem denominada Adicional de Interiorização prevista na Lei Estadual nº 5652/91.

Alude o apelante que houve sentença condenando-o ao pagamento da vantagem com o devido trânsito em julgado e que, após a execução do julgado, sobreveio sentença homologatória de cálculo, validando o montante de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta reais), sendo 30% (trinta por cento) do valor destinado ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta a prejudicial de mérito da inconstitucionalidade, que pode ser arguida a qualquer tempo, conforme jurisprudência e doutrinas que cita.

Argumenta fundamentos acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5652/91, por afronta ao artigo 48, IV, da Constituição Estadual.

Argumenta que a norma legal, que versa sobre remuneração dos militares, é de iniciativa do Executivo e não do Legislativo, regra essa que possui previsão no artigo 61, § 1º II, “a”, da Constituição da República.

Historia o apelante que o Projeto de Lei nº 73/90, que criou a Lei Estadual nº 5.652/91, foi de iniciativa de parlamentar. Desse modo, tem-se que ela padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa uma vez que nesta hipótese, a Competência recai sobre o Governador de Estado.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Discorre fundamentos a respeito do incidente de inconstitucionalidade a ser processado na forma do artigo 948 do CPC.

Discorre a respeito da impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do principal para pagamento através de precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV). Diz que não há incidência da sumula nº 47 do Supremo Tribunal Federal (STF) e precedentes que cita.

Expõe a respeito da necessidade de suspensão do processo, uma vez que foram admitidos como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários 0016454-52.2011.8.14.0051 e 0006532-61.2011.8.14.0051.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expõe.

Conforme certificado (id. 2799126, pág. 31), não houve apresentação de contrarrazões.

Autos distribuídos à minha relatoria (id. 2839540, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 3024737, págs. 01/02), absteve-se de pronunciar no feito.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o recorrido a condenação do apelante ao pagamento da parcela denominada Adicional de Interiorização referente ao interstício de janeiro/2011 a junho/2008, cujo direito foi reconhecido em sentença e por acórdão oriundo da antiga 4ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, com trânsito em julgado ocorrido em 22/07/2014.

Na hipótese dos autos, é de se considerar que tanto a sentença proferida na ação originária (id. 2799119 , págs. 17/23), quanto o acórdão que a confirmou (id. 2799119, págs. 24/30), pautaram-se nas disposições previstas na Lei Estadual nº 5.652/1991 para assegurar em favor do apelado a vantagem denominada Adicional de Interiorização no período em que ele laborou em localidade fora da região metropolitana.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321/PARÁ declarou a invalidade da Lei Estadual nº 5.652/1991, bem como do artigo 48, IV da Constituição deste Estado por afronta a competência privativa do Chefe do Executivo em dispor sobre remuneração dos militares prevista no artigo 61º, § 1º, II, “f” da Constituição da República.

Eis a ementa do julgado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020)

É de se ressaltar que no referido julgamento, foi conferida eficácia “ex nunc” à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estivessem recebendo por decisão administrativa ou judicial. Contudo, no caso em questão, tem-se que o pronunciamento judicial que assegurou o direito em favor do apelante se deu em momento anterior à decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade, de modo que não se aplica ao caso em tela.

Deveras, não é de se olvidar que a decisão de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação ao Judiciário e à Administração Pública, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 28 da Lei nº 9.868/99,
verbis
:

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Registre-se, por conseguinte, que a imutabilidade gerada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja enfrentada novamente pela via judicial. Em suma, havendo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), descabe a reanálise da constitucionalidade ou não da norma já analisada pelo referido Sodalício.

No que diz respeito ao desmembramento de honorários contratuais do valor principal, é de se ressaltar que não há possibilidade para sua ocorrência. Isso porque a Súmula Vinculante nº 47
[1]
não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente.

Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso,
verbis
:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.

(STF, RE 1.094.439 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 2-3-2018, DJE 52 de 19-3-2018.)

Vale ressaltar que possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não adimplidos antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906/94 e a controvérsia referente ao pagamento de negócio jurídico entre o causídico e seu respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para tão somente excluir da sentença o desmembramento de honorários advocatícios contratuais, mantendo-a quanto aos seus demais termos.

É como o voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Belém, 02/08/2021